Tribunal: TJBA
Processo: 8015488-04.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015488-04.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MONICA LUIZA DE OLIVEIRA PINTO Advogado(s): CARLOS FERNANDO DE MENEZES MOREIRA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE OFÍCIO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou perícia contábil em cumprimento de sentença, apesar da ausência de impugnação tempestiva pelo INSS. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a determinação de perícia contábil de ofício pelo juiz, mesmo após o transcurso do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença. III. Razões de decidir 3. O excesso de execução é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecido de ofício pelo magistrado. 4. A ausência de impugnação ao cumprimento de sentença não vincula o juiz aos cálculos apresentados pelo exequente. 5. Em execuções contra a Fazenda Pública, o princípio da indisponibilidade do interesse público demanda cautela adicional na apuração dos valores devidos. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "É possível ao magistrado determinar, de ofício, a realização de perícia contábil em cumprimento de sentença, mesmo após o transcurso do prazo para impugnação, por se tratar o excesso de execução de matéria de ordem pública, não estando o juiz vinculado aos cálculos apresentados pela parte exequente." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 524, §1º e §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.940.283/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 29/05/2023; AgInt no AREsp 638.541/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento nº 8011430-89.2023.8.05.0000, em que figura como agravante MONICA LUIZA DE OLIVEIRA PINTO, e como agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente a decisão recorrida, pelas razões adiante explanadas.